Tribunal: TJDFT
Processo: 0739464-96.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PRAZO. SÚMULA 42 – TUJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de valores relativos a acertos financeiros decorrentes de exercícios findos.
2. Em suas razões, suscita preliminar de nulidade da sentença, sob a alegação de cerceamento de defesa. No mérito, alega que os valores foram reconhecidos administrativamente pelo Distrito Federal. Assevera que houve interrupção da prescrição, conforme o art. 4o do Decreto no 20.910/1932. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de nulidade de sentença. Consta dos autos que, antes de proferir sentença, o Juízo concedeu prazo de 15 dias para a parte se manifestar sobre eventual prescrição (ID 80138433). Logo, não há que se falar em decisão surpresa e, consequentemente, em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. Dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 que “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
6. Ainda, acerca do tema, foi editada a Súmula no 42/TUJ, nos seguintes termos: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”.
7. No caso, conforme declaração emitida pela Administração Pública (ID 80138426), a servidora possui créditos salariais a receber no valor de R$ 6.385,08 (seis mil trezentos e oitenta e cinco reais e oito centavos), referente ao exercício de 2016. O pedido administrativo foi realizado em 2017, ou seja, dentro do prazo prescricional de cinco anos, ficando suspensa a prescrição.
8. Em 11/11/2024, a Administração Pública emitiu a declaração de reconhecimento de despesas de exercícios anteriores. No caso, o prazo prescricional ficou suspenso da data do requerimento administrativo (2017) até 11/11/2024 (reconhecimento), retomando o seu curso por dois anos e meio (Súmula 383 do STF).
9. A autora ingressou com a ação em 28/04/2025, dentro do prazo prescricional restante, de modo que não há que se falar em prescrição. Logo, deve ser pago o valor reconhecido administrativamente à autora.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Prejudicial de prescrição afastada. Sentença reformada para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 6.385,08 (seis mil trezentos e oitenta e cinco reais e oito centavos), com correção monetária da seguinte forma: até 31/05/2018, devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar no 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018, a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito em julgado, estão incluídos na taxa Selic.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 4o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula no 383; TJDFT, TUJ, súmula no 42.